Tribunal: STF
Processo: RE 1319519
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “SERVIDOR ESTADUAL. Quinquênio. Base de cálculo. Vencimentos integrais. Juros de mora e correção monetária. 1. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. A base de cálculo do quinquênio deve incidir sobre os vencimentos integrais, excluindo as parcelas eventuais e aquelas que tenham o adicional em sua base de cálculo, conforme entendimento adotado pela Turma Especial da Seção de Direito Público (AC nº 0087273-47.2005, Rel. Sidnei Romano, 18-5-2012). 2. Juros e correção monetária. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09 (ADI nº 4.357- DF e 4.425-DF, Pleno, 6-3-2013), mantendo hígidos os juros de mora. Procedência. Reexame necessário provido em parte para determinar a aplicação da LF nº 11.960/09 em relação aos juros de mora. Alteração ex officio do termo inicial da incidência da correção monetária” (fl. 67, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que “todos os índices aplicáveis, inclusive aqueles constantes do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, continuam vigentes, até que o STF se pronuncie definitivamente sobre a modulação dos efeitos de sua decisão” (fl. 90, vol. 1).
    Argumenta que “o v. acórdão violou ainda o Princípio da Segurança Jurídica, bem como o Princípio da Hierarquia dos Órgãos Jurisdicionais e a cláusula constitucional que atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência para dar, em última palavra, interpretação à Constituição” (fl. 92, vol. 1).
    Pede o “recebimento do recurso, bem como o oportuno provimento, de modo a determinar-se a aplicação integral da Lei 11.960/09” (fl. 93, vol. 1).
    3. Em 3.2.2016, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o término do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 de repercussão geral (fls. 110-111, vol. 1).
    No juízo de retratação, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido (fls. 131-135, vol. 1).
    4. Em 6.7.2020, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (fls. 140-141, vol. 1). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. Incabível cogitar-se de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República apontados, pois no julgado recorrido se aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterada pela Lei n. 11.960/2009. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 100, § 12, E 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.174.398-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM JURSIPRUDÊNCIA DESTA CORTE - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 2. Agravo regimental, interposto em 21.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl n. 24.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Juros moratórios e correção monetária. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração da caderneta de poupança’ do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09; mas manteve hígidos os juros nela indicados (ADI nº 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 6-3-2013). Assim, as parcelas serão corrigidas desde a data em que devidas pelos índices oficiais expressos na Tabela Prática (afastada a aplicação da lei em questão) e acrescidos de juros moratórios, nos termos da LF nº 11.960/09, a contar da citação. Observo que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR. na Recl. nº 3.632/AM, Rel. para acórdão Min. Eros Grau, 02.02.2006; AgR. na Recl. nº 3.473/DF, Rel. Min Carlos Veloso, 31-8-2005; Recl. Nº 2.576/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, 20-8-2004). O voto é pela alteração ex officio do termo inicial da correção monetária, que deve incidir desde o vencimento de cada parcela; e pelo provimento em parte do reexame necessário para determinar a aplicação da LF nº 11.960/09 em relação aos juros de mora” (fl. 69, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses sobre os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    8. Essa orientação jurisprudencial aplica-se à atualização de débitos decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora